Tribunal: TJSP
Processo: 1033781-19.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Resultado de parcial procedência na origem. Irresignação de ambas as partes. Vícios no v. acórdão com resultado de desprovimento ao recurso da requerida e provimento do aparelhado pela parte autora. Inexistência. Omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Resultado de parcial procedência na origem. Irresignação de ambas as partes. Vícios no v. acórdão com resultado de desprovimento ao recurso da requerida e provimento do aparelhado pela parte autora. Inexistência. Omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material não constatadas. Modificação do julgado. Inviabilidade. Prequestionamento – via inadequada. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.